Tribunal: STF
Processo: RE 111774
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. MERCADORIA DESPACHADA PARA
CONSUMO. ARTIGO 19 DO CTN E PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 23 DO
DECRETO-LEI N. 37, DE 1966.
I - TANTO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMO O DECRETO-LEI 37/66
ERAM, A ÉPOCA EM QUE FORAM EDITADOS, LEIS ORDINARIAS, CONTENDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PODIA O DECRETO-LEI, POSTERIOR
AO CÓDIGO, ESPECIFICAR MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR, NÃO
COMPREENDIDO NA DEFINIÇÃO DO DISPOSITIVO CODIFICADO, SEM CONFIGURAR
VIOLAÇÃO DE UMA NORMA SUPERIOR POR OUTRA ORDINARIA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II - COMPATIVEL O ARTIGO 19 DO CTN COM PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 23
DO DECRETO-LEI 37/66, PERDE RELEVO A ARGÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 143 E 144 DAQUELE CÓDIGO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.